Tribunal: TJMT
Processo: 1001215-13.2024.8.11.0085
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001215-13.2024.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sucumbência, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DARLLEN MIRANDA LIMA - CPF: 048.439.483-57 (APELANTE), M. C. L. S. - CPF: 113.706.361-05 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - CNPJ: 01.978.212/0001-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), DARLLEN MIRANDA LIMA - CPF: 048.439.483-57 (TERCEIRO INTERESSADO), M. C. L. S. - CPF: 113.706.361-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1313/STJ E 1002/STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer, para compelir Estado e Município à disponibilização de prestação de saúde. A sentença deixou de fixar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, embora vencedora na demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais
à Defensoria Pública Estadual; e (
ii
) qual o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios nas ações envolvendo direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Com o julgamento do Tema 1313/STJ, consolidou-se o entendimento de que, nas demandas que envolvem direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

4. O STF, por sua vez, ao julgar o Tema 1002, reconheceu o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários de sucumbência, ainda que atue contra o ente federativo a que pertença.

5. A jurisprudência deste Tribunal vem adotando valores fixos por equidade, considerando a evolução temporal e a relevância das causas. No presente caso, valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando atua contra o ente ao qual se vincula. 2. Nas ações que versem sobre direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, com base nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º-A, 932 e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1002; STJ, Tema 1313.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de recurso de apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo
da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1001215-13.2024.8.11.0085
ajuizada por M.C.L.S., devidamente representada, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

(MT)
, julgou procedente o pedido inicial para
fornecer à autora o medicamento
“
Triptorrelina
11,25 mg
”
, conforme prescrição médica, para o tratamento da sua patologia,

contudo
deixou de fixar honorários
advocatícios
sucumbenciais em favor da ora apelante.

Nesse contexto, as razões recursais cingem-se à discussão sobre a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública
Estadual
.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões
invocando a aplicação do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.8.11.0000.

Instado, o Município de
Terra Nova do Norte
(MT) deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer p
elo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
trata-se de
recurso de apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo
da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1001215-13.2024.8.11.0085
ajuizada por M.C.L.S., devidamente representada, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

(MT)
, julgou procedente o pedido inicial para
fornecer à autora o medicamento
“
Triptorrelina
11,25 mg
”
, conforme prescrição médica, para o tratamento da sua patologia,
contudo
deixou de fixar honorários
advocatícios
sucumbenciais em favor da ora apelante.

Inicialmente, cumpre afastar a necessidade de sobrestamento do feito em razão do IRDR 7 (n. 1023732-44.2022.8.11.0000).

Isso porque, com a publicação do acórdão paradigma pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em 16 de junho de 2025, no julgamento do Tema 1313, restou definitivamente firmada a tese segundo a qual, “
nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.
”

A respeito, na forma do inciso III do art. 1.040 do CPC, havendo a publicação do acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior.

Nesse sentido, “
a Corte Especial orienta que ‘tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral’ (STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018).
” (
ex
vi
STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.842.390/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023,
DJe
de 2/6/2023).

A partir dessas premissas, ainda que não haja o trânsito em julgado na c. Corte Superior, não há óbice ao julgamento dos recursos, nos ditames do art. 932 do CPC.

O cerne da controvérsia restringe-se a dois pontos:
(i)
a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública; e, ainda,
(
ii
)
a definição do critério adequado para o arbitramento dos honorários de sucumbência.

Pois bem.

Como cediço, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em sede de repercussão geral, fixou a tese de que
“(...)
é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
”.
(STF – Tribunal Pleno – RE nº 1140005/RJ – rel. Min. ROBERTO BARROSO – j. 26/06/2023 –
DJe
16/08/2023) [sem destaque no original].

Logo, incontroversa a necessidade de condenação do Estado de Mato Grosso e do
Município de Terra Nova do Norte (
MT)
ao
pagamento dos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

Superada essa questão, no tocante ao arbitramento, deve-se analisar os critérios dispostos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, tais como,
(i)
o grau de zelo do profissional
, (
ii
)
o lugar de prestação do serviço,
(
iii
)
a natureza e a importância da causa,
(
iv
)
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse sentido, as cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamentos de casos relacionados à saúde pública, têm arbitrado o valor dos honorários, por equidade, no patamar de
R$ 1.000,00 (mil reais)
em
2020
, conforme informações retiradas dos autos n. 1002297-86.2018.8.11.0086
;

R$ 1.000,00 (mil reais)
em
2021
, conforme informações retiradas dos autos n. 1029085-78.2018.8.11.0041
;

R$ 2.000,00 (dois mil reais)
em
2023
, conforme informações retiradas dos autos n. 0003949-92.2017.8.11.0086 e 1003293-64.2022.8.11.0015 e em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
em
2024
, conforme informações retiradas dos autos n. 1022653-93.2023.8.11.0000 (Precedentes: TJMT – 2ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC nº 1002297-86.2018.8.11.0086 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 21/07/2020 –
DJe
27/08/2020
;
TJMT – 2ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC nº 1029085-78.2018.8.11.0041 – rel. Juiz de Direito Convocado Alexandre Elias Filho – j. 16/03/2021 –
DJe
22/03/2021
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC/RN nº 0003949-92.2017.8.11.0086 – rel. Juiz de Direito Convocado Edson Dias Reis – j. 02/05/2023 –
DJe
05/05/2023
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APL nº 1003293-64.2022.8.11.0015 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 12/06/2023 –
DJe
26/06/2023
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – AI nº 1022653-93.2023.8.11.0000 – rel. Des. Marcio Vidal – j. 26/02/2024 –
DJe
08/03/2024).

Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa, é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto,
para
condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de honorários no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da Defensoria Pública estadual, consoante as teses firmadas nos Temas 1002/STF e 1313/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025